Tribunal: CARF
Processo: 19647.011205/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011205/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.929 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SEVERINO DO NASCIMENTO ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESA MÉDICA. DEPENDENTES.
As despesas médicas com dependentes são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 11 de setembro de 2007, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R2,916,05, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 2.790,00 e dedução indevida de
dependente no valor de R$ 13.992,00.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) houve vários erros no preenchimento por não conhecer suficientemente o
programa e nunca ter feito a declaração também, solicitou que um amigo a
fizesse;
b) possui seis dependentes, sendo eles: 01 companheira, 03 filhos e 02 enteadas;
e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011205/2007-28
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011205/2007-28

c) anexa cópias das despesas médicas.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) conta de
telefone e de luz (fls. 11 e 12); (ii) certidão de nascimento (fls. 13 a 17); (iii) recibo médico (fls.
18 e 19); e (iv) documentos de identificação (fls. 18 a 23).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, proferiu o acórdão de
no 11-30.291 – 1a Turma da DRJ/REC julgando procedente em parte a impugnação por entender,
em síntese, que não restou comprovada a condição de enteadas e que coabitava com a
companheira há pelo menos cinco anos.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que que o casal está
junto há treze anos, coabitando desde 1995 e, para tanto, anexa comprovantes.
O Recorrente instruiu seu Recurso Voluntário com o seguinte documentos: (i)
documento de identificação (fls. 54); (ii) declaração do Colégio Decisão (fls. 64 e 65); (iii)
declaração de união estável (fls. 66 e 67); (iv) recibo emitido pela empresa Compesa (fls. 68); (v)
solicitação de transferência de linha telefônica (fls. 69).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
dependentes da base de cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Dedução com dependente

A dedução a título de dependentes da base de cálculo do IRPF versa no artigo 77o
do Decreto no 3.000/99 in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, § 3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011205/2007-28

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Ainda sobre esta matéria, deve-se dizer que a legislação admite, entre outras
hipóteses, a inclusão de filha, o filho, a enteada ou o enteado, quando maiores até 24 anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau. É o que prescreve o art. 35, §1o, da Lei no 9.250/1995, in verbis:

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Dessa forma, ao apresentar a certidão de nascimento das enteadas (fls. 13 e 14) e a
declaração de união estável entre o Recorrente e Sandra Barbosa de Aguiar apontando que o
casal vive há treze anos juntos resta-se comprovada a dedução de dependente, uma vez que os
documentos comprobatório apresentados satisfazem as exigências da lei.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011205/2007-28

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital